Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPROVAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTAS EM CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE SOCIAL E A SEDEST. APELO PROVIDO PARA DECRETAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto aos questionamentos apresentados nos embargos de declaração a respeito da forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o julgado ressalva expressamente a inaplicabilidade do Tema Recursos Repetitivos no 1.076 no caso concreto.
2.1. O entendimento pela mitigação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.076 foi aplicado no caso dos autos, segundo decisão unânime prolatada órgão colegiado na sessão de julgamento do recurso de apelação, quando restou assentado o entendimento de que a adoção dos parâmetros do art. 83, § 3o, do CPC resultaria em fixação de honorários em valor excessivamente elevado, considerando as peculiaridades da causa, movida contra a Fazenda Pública, e a afetação do Tema de Repercussão Geral no 1.255 pelo STF.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.